Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024476-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (RECORRENTE), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024476-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ademar Araújo Andrade Junior

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Serasa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR OS EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. TEORIA DA “CAUSA MADURA”.

ART. 1.013, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.JULGAMENTO DO MÉRITO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO E DO BEM ADQUIRIDO INTEGRALMENTE CREDITADA EM UMA DAS COTAS DO CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL A SER PAGO. CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE PAGAR 100% DO VALOR. PAGAMENTO PARCIAL. DIFERENÇA DEVIDA. CONSÓRCIADO QUE QUITOU APENAS UMA PARTE DO VALOR CONTINUA DEVEDOR DA DIFERENÇA.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSÓRCIO. CONSORCIADO INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CONSUMIDOR COM NOME NEGATIVADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DO CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL INDEVIDO. PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL JULGADOS IMPROCEDENTES.

Embora os fatos alegados na petição inicial sejam praticamente o mesmo alegados em ação anteriormente ajuizada, se a causa de pedir for diferente, a decisão da primeira ação não gera os efeitos da coisa julgada. Recurso provido para anular a sentença.

Pela teoria da “causa está madura” em prestígio aos princípios da celeridade e da instrumentalidade, deve ser julgado o mérito da lide em face ao disposto no art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.

Se a diferença dos valores entre a carta de crédito e o veículo adquirido foi integralmente creditada em uma das cotas do consórcio, não há diferença a ser paga ao consorciado a título de dano material.

Nos contratos de consórcio, para ser reconhecida a ocorrência da quitação do contrato o consorciado deve pagar 100% do valor do bem, acrescido do taxa de administração, seguros e outros encargos pactuados.

Se o consorciado efetuou o pagamento, incluído o lance dado, de apenas um percentual continua sendo devedor da diferença.

Ausente o pagamento da diferença devida, para completar 100%, o consorciado está inadimplente com o grupo de consórcio.

Se o consorciado está inadimplente a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

A instituição financeira não comete ilegalidade ao promover a exclusão dos limites de crédito do cheque especial e do cartão de crédito se o consumidor está com seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.

Se o valor que Recorrente diz ter sido subtraído indevidamente, foi integralmente creditado em uma das cotas do consórcio, antes do ajuizamento da ação, reduzindo o valor das mensalidades o Banco não deve ser considerado litigante de má-fé.

Pedidos contidos na petição inicial julgados improcedente

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Colendos Pares

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil,
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO
, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

Alega o Recorrente que a sentença recorrida entendeu que as duas ações movidas pelo Autor/Recorrente em causa própria, contra o mesmo Réu, no caso Banco do Brasil, em 10/08/2020 (PJE 1024476-70.2021.8.11.0001 – 8oJEC) e a outra ora em análise em 26/06/2021 (PJE 1030401-81.2020.8.11.0001) configuraram a Coisa Julgada, contudo não trouxe uma única fundamentação da tal configuração, diante da omissão, fora manejado Embargos de Declaração, mas estes foram rejeitados.

Diz que embora as duas ações tratem do mesmo contrato de Consórcio com o Banco Réu/Recorrido, a primeira Ação já arquivada não possui a mesma causa de pedir e pedido da segunda ação, não configurando com isso a coisa julgada material e nem formal, portanto, não há na decisão a fundamentação da matéria ao caso, mas sim uma decisão genérica. Afirma que a causa de pedir e o pedido nas referidas ações são diferentes por isso não ocorreu a coisa julgada.

O Recorrente alega celebrou dois contratos de consórcio com o Banco do Brasil, cotas 1.452 e 3.169 ambos do grupo 1239, e que teria direito a duas cartas de crédito de R$ 10.000,00 em cada uma. Como precisava urgentemente da contemplação ofertou um lance de R$ 5.000,00 em cada cota, que correspondia a 50% de cada cota, e fora contemplado.

Assevera que as duas cartas somadas deram uma carta de crédito no valor de R$ 20.600,00 para comprar um veículo de R$ 17.500,00, tendo optado em novembro de 2019, que o excedente fosse abatido nas duas cotas. Diz que continuou pagar parcelas de 230,00 em cada cota, quando o correto deveria ser no máximo R$ 180,00.

Alega que em dezembro de 2019 passou a questionar, principalmente nos meses de janeiro a maio de 2020, e que Banco começou a dificultar o acesso aos boletos de pagamentos das cotas e que como sempre eram geradas faturas erradas. E que finalmente em maio de 2020 o Banco reconheceu que havia errado e que estava na posse de R$ 3.100,00 que foram retidos e deveria ser devolvidos ao autor. Após passou a questionar a data da devolução e que em julho de 2020, protocolou uma notificação extrajudicial, mas o Banco não deu a mínima atenção.

Afirma haver má-fé do Banco nos dois processos, pois a alegação de coisa julgada é equivocada. Na primeira ação ajuizada em 10/08/2020 a causa de pedir indenização a título de dano moral é o tratamento desrespeitoso do Banco à época, pelas dificuldades na obtenção dos boletos de pagamento, pela falta de informações e o pedido de dano material por conta dos valores cobrados errados há mais de dez meses, bem como sobre o valor subtraído confessado pelo “Chat” Interno. Diz que na primeira ação o banco negou que tivesse subtraído mais de R$ 3.000,00. E acreditando estar correto o Banco inseriu e mantém até hoje seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e retirou o limite da conta corrente, bem como de seu cartão de crédito.

Aduz que no final de 2020 ficou impossibilitado de pegar sua carta de crédito do consórcio contemplado no SICOOB, por causa da negativação inserida pelo banco do Brasil.

Diz que ciente da inclusão entrou em contrato com a corregedoria e ouvidoria do Banco, além do BACEN para denunciar o que esta ocorrendo e paralelamente ajuizou esta ação, para que o Banco explicasse onde estava o valor subtraído e que pediu para que o valor fosse descontado nas duas cotas e não somente de uma como o Banco fez.

Alega que no “chat” interno não há explicação onde foi usado o valor subtraído, só vindo a saber nesta ação, quando foi juntada uma comunicação interna que explicava como o valor subtraído foi devolvido, deixando claro que foi quitada uma das cotas. Afirma que no comunicado interna que a cota 1542 teve quitação total, e que restou outra com o mesmo valor R$ 3.100,00.

Argumenta que se as duas cotas possuíam valores iguais e o valor subtraído de R$ 3.100,0 quitou integralmente uma das cotas, como poderia a outra cota possuir um débito de R$ 10.000,00 que foi inserida na SERASA. Diz que a negativação é indevida, visto que nunca houve débito, muito menos nesse valor.

Alega que não era devedor e sim credor do Banco no valor de R$ 3.100,00 que foi subtraído indevidamente; que sempre manifestou que o valor da sobra fosse abatidos

nas duas cotas e não apenas em uma.

Ao final requer o afastamento do reconhecimento da coisa julgada, e que o mérito seja julgado, observando todos os pedidos formulados na petição inicial, bem como que o banco seja condenado como litigante de má-fé, visto que na primeira ação, negou ter o autor direito aos danos materiais e nesta ação assumiu que subtraiu R$ 3.100,00 ao explicar como devolveu tal valor.

Nas contrarrazões o Banco Recorrido requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO

Colendos pares:

A sentença nestes autos considerou ter havido trânsito em julgado, em razão de ser rediscussão dos fatos e dos pedidos na ação ajuizada anteriormente (1030401-81.2020.8.11.0001) e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

No entanto, deve ser ressaltado que o pedido de condenação de dano moral na primeira ação supra mencionada é pela alegação de ter havido tratamento desrespeitoso do Banco à época, pelas dificuldades na obtenção dos boletos de pagamento, pela falta de informações e o pedido de dano material por conta dos valores cobrados errados há mais de dez meses, bem como sobre o valor subtraído.

E nesta ação o pedido da condenação de dano moral nesta ação é pela negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e também pela cobrança a maior. Deve ser ressaltado que embora a negativação tenha sido informada na primeira ação, nada constou a respeito na sentença, de forma que não considero ter havido trânsito em julgado.

Como nesta ação o pedido, no tocante ao dano moral, tem fundamento diverso da primeira ação, dou provimento a recurso e anulo a sentença que reconheceu o trânsito em julgado.

É como voto.

MÉRITO,

Egrégia Turma

Como a causa está madura, passo a julgar o mérito da lide como permite o art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil, inclusive com relação ao alegado dano material.

O Recorrente celebrou dois contratos de consórcio com o Banco do Brasil, cotas 1.452 e 3.169 ambos do grupo 1239, e o valor da contemplação em cada um deles foi de R$ 10.472,50, porém o bem adquirido foi no valor de R$ 17.500,00.

Primeiramente deve ser ressaltado que, como é público e notório, em contratos de consórcio não deve ser levado em consideração apenas o valor da carta de crédito, pois há incidência da taxa de administração, seguros etc. Então, se o consorciado dá um lance de R$ 5.000,00 e recebe uma carta de crédito no valor de R$ 10.000,00 não significa que quitou 50% do consórcio, em razão da existência taxa de administração. seguro etc.

Nos contratos de consórcio a soma os pagamentos parcelados, devem totalizar 100%, se houve pagamento apenas parcial, é considerada devida a diferença. Neste caso não há prova nos autos de ter havido pagamento das parcelas, incluído o lance, que totalizasse 100%.

Quanto à alegação do Recorrente que houve subtração de valor superior a R$ 3.000,00 deve ser levado em consideração que em 13/05/2020 foi lançada diferença de R$ 3.100,48 na cota 1.452, que gerou a diminuição do valor da prestação da referida cota.

De acordo com demonstrativos juntados nestes autos, na cota no 1.452 consta que houve pagamento de 78,2452% do valor do consórcio e que faltava pagar 21,6739% os valores das soma da dívida, em 29/06/2020, totalizava R$ 3.015,72. E, na cota no 3.169 consta que houve pagamento de 51,8172% do valor do consórcio e faltava pagar 48.1828% e os valores somados da dívida, em 22/05/2020, totaliza R$ 6.541,80.

Se o valor da diferença de R$ 3.100,00 fosse abatido nas duas cotas como alega o Recorrente, em cada uma seria de R$ 1.550,00, de forma que somados totalizasse R$ 3.100,00. Se o valor integral de R$ 3.100,00 foi abatido em apenas uma das cotas, em tese, não gerou prejuízo, ao consorciado, pois se fosse abatido nas duas cotas, em cada uma haveria abatimento de apenas R$ 1.550,00.

Abater R$ 3.100,00 em cada uma das cotas, como pretende o Recorrente não seria correto, senão haveria um abatimento de R$ 6.200,00 muito acima da diferença entre o valor da carta de crédito e do veículo adquirido.

Em meu entender está justificado que o valor de R$ 3.100,48 da diferença do bem adquirido, foi integralmente creditado na cota 1.452, em 13/05/2020, que gerou a diminuição do valor das parcelas mensais da referida cota.

Logo pelas provas existentes nos autos não há como reconhecer que o Recorrente era credor do Recorrido, pois faltava pagar 21,6739% da cota no 1.452 e 48.1828% da cota no 3.169. Como não há prova nos autos de pagamento das demais parcelas, para totalizar 100% do valor dos consórcios, considero que o Recorrente estava inadimplente perante o consórcio. Assim, não lhe é devida indenização a titulo de dano material.

Quanto à negativação no valor de R$ 10.000,00 alegada pelo Recorrente, na verdade há duas negativações nos órgãos de proteção ao crédito, uma de R$ 3.298,03 em 10/08/2020 e outra de R$ 6.592,45 em 13/04/2020, que são similares ao que constam nas dívidas das cotas de no 1.452 e 3.169 como acima mencionado.

Se as dívidas existem, diante da inadimplência do consorciado, as negativações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, de acordo com a doutrina e jurisprudência e não gera o direito de receber indenização a título de

dano moral.

Se o nome do consumidor está negativado em órgãos de proteção ao crédito, normalmente, as instituições financeiras, excluem os limites do cheque especial, e também do cartão de crédito. Não há obrigatoriedade legal de manter limite de crédito em cheque especial e em cartão de crédito com o cliente cujo nome está inserido em órgãos de proteção ao crédito, pela própria instituição ou por terceiro.

Por isso o fato de o banco ter excluído o limite do cheque especial e do cartão de crédito, em razão da inadimplência e da negativação em órgãos de proteção ao crédito também não emerge direito de receber indenização a título de dano moral.

O fato de o recorrido ter ficado impossibilitado de receber uma a carta de crédito no SICOOB, ante a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inserida pelo Recorrido, isso é consequência da inadimplência e igualmente não gera o dano moral.

Com relação ao pedido de condenação do banco como litigante de má-fé entendo que não deve ser acolhido, pois o valor que o Reclamante diz ter sido subtraído indevidamente de fato foi creditado integralmente na cota 1.452, em 13/05/2020, antes do ajuizamento da presente ação ocorrido em 22/06/2021. Em data anterior inclusive do ajuizamento da primeira ação ocorrido em 10/08/2020.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem devidos na sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022